Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO APRESENTADO POR C. T., EM FACE DE V. R. EXCESSO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO E RATIFICOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação de divórcio. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação do executado e ratificou os cálculos da Contadoria Judicial. 1.2. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada; impedir qualquer ato tendente à penhora salarial; suspender a exigência de apresentação de contracheques; impedir efeitos do cálculo indevidamente majorado. No mérito, requer seja reconhecido o excesso de execução, aplicando-se exclusivamente a SELIC; afastar a cobrança de juros de 1% ao mês e de correção cumulada; determinar que o débito seja recalculado pela Contadoria conforme parâmetros corretos; reconhecer a impenhorabilidade absoluta do salário até 40 salários-mínimos; fixar o valor devido em R$ 76.644,60 (agosto/2025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a análise sobre a existência de excesso de execução decorrente da aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios, bem como a verificação da possibilidade de constrição de percentual do salário do executado, considerando os limites legais e as hipóteses excepcionais previstas para mitigação da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial se qualifica como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual; os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. 3.1. Nesse sentido: “(...) II. Revestido da presunção de legitimidade e exatidão que provém da sua fonte e conformidade com os comandos judiciais que balizaram, os cálculos da contadoria não cedem ante impugnação genérica ou desprovida de embasamento consistente.” (TJDFT. Acórdão 1424848, 07355951820218070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJ 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2. Não se constata qualquer incorreção nos cálculos realizados pela Contadoria e homologados pelo juízo, razão pela qual as impugnações genéricas e desacompanhadas de demonstração de erro, formuladas pelo requerido, não são suficientes para reformar a decisão impugnada.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A incidência cumulativa de correção monetária e juros moratórios é legítima até o efetivo pagamento da dívida. 2. É possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016. TJDFT, 07355951820218070000, Relator: JAME EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJ 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; 0720289-72.2022.8.07.000, Relator Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 18/04/2023.